Tribunal: TJDFT
Processo: 0702738-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702738-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: V. A. M. S. REPRESENTANTE: S.R.D. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrido para se manifestar, querendo, sobre o agravo interno de ID no 14556465 - Págs. 1-14, no prazo legal, com amparo no 1.021, § 2o, do CPC. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 24 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator